Tribunal: TJBA
Processo: 8000925-68.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000925-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RICARDO QUARESMA SANTOS JUNIOR Advogado(s): RICARDO QUARESMA SANTOS JUNIOR IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA UNIVERSITÁRIO. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Analista Universitário da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, regido pelo Edital nº 029/2024, para o campus de Jequié/BA, no qual foi classificado na 44ª colocação, em certame que ofertou 03 vagas para ampla concorrência, alegando direito líquido e certo à nomeação em razão de suposta preterição decorrente da contratação de servidores temporários e/ou terceirizados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui direito líquido e certo à nomeação, sob o fundamento de existência de vagas e preterição arbitrária, em razão da contratação temporária de pessoal pela Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital detêm, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, competindo à Administração Pública, no exercício do poder discricionário, avaliar a conveniência e a oportunidade do provimento dos cargos. 4. O surgimento de novas vagas ou a contratação temporária de pessoal não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, sendo indispensável a demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada. 5. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal destina-se ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público e não se confunde com o provimento de cargos efetivos. 6. A caracterização da preterição exige a comprovação da existência de cargos efetivos vagos, em número suficiente para alcançar a classificação do candidato, durante o prazo de validade do concurso. 7. No caso concreto, não houve comprovação da existência de cargos efetivos vagos para o cargo de Analista Universitário no campus de Jequié/BA, aptos a ensejar a nomeação do impetrante. 8. A simples alegação de contratações temporárias ou terceirizadas, desacompanhada de prova inequívoca de desvio de finalidade ou substituição de cargos efetivos vagos, não configura violação a direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, III e IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 14.10.2015; STJ, RMS nº 53.495/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08.05.2017; STJ, AgInt no RMS nº 65.863/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 01.09.2021; STF, RMS nº 29.915/DF-AgR; TJ-MT, MS nº 1000380-86.2024.8.11.0000; TJ-GO, MS nº 5747957-05.2024.8.09.0000. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8000925-68.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante RICARDO QUARESMA SANTOS JUNIOR, e, como impetrado, o Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e do Governador do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora do Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a segurança, nos termos das razões a seguir expendidas. Salvador, data de registro no sistema. PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA RM06